Tribunal: TJMT
Processo: 1010895-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, a d. Defensoria Pública Estadual narra que R.F, custodiado desde 21/11/2018 por ter cometido, em tese, o crime tipificado no artigo 217 -A, “caput”, c/c artigo 226, II, CP, por várias vezes, vem sendo submetido a coação ilegal em face do excesso de prazo para conclusão da fase instrutória.
Com efeito, pleiteia a concessão da ordem, in limine, para que seja conferido ao paciente o direito de aguardar o trâmite da ação penal em liberdade, com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas (ID 40046452).
Pois bem.
Embora haja, de fato, um elastério na marcha processual desde que a ação penal foi iniciada não vejo, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, que o excesso de prazo tenha ocorrido por desídia ou inércia do Magistrado a quo.
Ao contrário, tudo indica que a Autoridade a quo foi diligente desde o momento que em determinou a expedição de carta precatória para a oitiva da vítima, na cidade de Guaíra/PR, sempre reiterando os ofícios expedidos para que a missiva fosse cumprida.
Depois, pelo pouco que consigo extrair dos autos, a carta precatória foi cumprida em parte, com a oitiva apenas de uma testemunha, havendo a necessidade de apresentação, pela Defesa e pelo Parquet, de quesitos para inquirição da vítima, já que sua oitiva seria realizada na forma de escuta especializada.
Ao que consta, os quesitos do Parquet foram apresentados (31.01.2020), e após constatada a demora da defesa bem como certificado nos autos que, por motivo de saúde, os prazos processuais estavam suspensos em relação a todos os feitos em que havia o patrocínio da Advogada nomeada, o Magistrado a quo, mais uma vez diligente, nomeou outro causídico (considerando tratar-se de RÉU PRESO) que apresentou os quesitos em 19/03/2020 e na mesma data, foram enviados ao Juízo Paranaense.
Por ora, esta é a situação fática-processual que me é apresentada e a priori, entendo que o excesso de prazo está justificado; assim, sem prejuízo de mudança posterior deste entendimento, não vejo desídia ou qualquer outra arbitrariedade a ser aqui reconhecida, de forma prematura.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
No mais, importante ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade (destaca-se aqui a expedição de carta precatória) para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não.
Em face do exposto, necessário se faz exame mais aprofundado do pedido, com mais subsídios a serem fornecidos pela autoridade apontada como coatora e parecer da PGJ, com vistas à prolação de decisum justo e seguro, pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coatora, que devem ser prestadas no prazo legal e nos moldes da recomendação da CGJ devendo, na oportunidade, informar em qual situação processual o feito se encontra e quais atos ainda estão pendentes para a prestação jurisdicional.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, estando as referidas informações judiciais nos autos.
Intime-se, com observância às prerrogativas da d. Defensoria Pública Estadual.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator